Tribunal: STF
Processo: ARE 1266704
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-02-04
Data de publicação: 2021-02-04

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo cujo objeto é a decisão que inadmitiu recurso extraordinário interposto em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, assim ementado (eDOC 2, p. 2):
    “AGRAVO INTERNO CONTRA DECISÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. INFÂNCIA E JUVENTUDE. BLOQUEIO DE VERBA PÚBLICA. ARTIGO 461, §5º, DO CPC. POSSIBILIDADE. INEXISTÊNCIA DE EXECUÇÃO DE ASTREINTES. FALTA DE INTERESSE RECURSAL DO MUNICÍPIO PARA BUSCAR O LEVANTAMENTO DA PENALIDADE IMPOSTA AO SECRETÁRIO MUNICIPAL. FALTA DE SUBSÍDIOS PARA RECONSIDERAÇÃO. MANUTENÇÃO DA DECISÃO. DESPROVIMENTO.” 
    Os embargos de declaração foram rejeitados (eDOC 2, p. 17).
    No recurso extraordinário, interposto com fundamento no artigo 102, III, “a”, do permissivo constitucional, aponta-se ofensa ao art. 100, da Constituição da República.
    Nas razões recursais, sustenta-se, em síntese, que “os pagamentos de condenações judiciais se fazem exclusivamente de acordo com o determinado no art. 100, da Constituição da República, via precatório, não sendo admitidos bloqueios ou sequestros, salvo nos casos excepcionais que a própria Carta prevê” (eDOC 2, p. 46).
    A Terceira Vice-Presidência do TJRJ inadmitiu o recurso, ante o óbice da súmula 279 do STF (eDOC 3, p. 43).
    É o relatório. Decido.
    A irresignação merece prosperar.
    Eis o decidido pelo juízo recorrido (eDOC 2, p. 5):
    “No que pertine à decisão atacada, observa-se não se tratar de execução da multa pelo descumprimento da determinação judicial, mas sim de fixação de medida que assegure o cumprimento da obrigação de fazer imposta e descumprida. 
    A restrição é permitida, nos termos do artigo 461, § 5º do CPC, diferindo-se da matéria analisada no REsp 1.200.856, pelo Superior Tribunal de Justiça, em sede de julgamento de recurso repetitivo, que trata da execução da antecipação de tutela fixada nos moldes do § 4º. 
    Art. 461. Na ação que tenha por objeto o cumprimento de obrigação de fazer ou não fazer, o juiz concederá a tutela específica da obrigação ou, se procedente o pedido, determinará providências que assegurem o resultado prático equivalente ao do adimplemento. 
    § 1º A obrigação somente se converterá em perdas e danos se o autor o requerer ou se impossível a tutela específica ou a obtenção do resultado prático correspondente. 
    § 2º A indenização por perdas e danos dar-se-á sem prejuízo da multa (art. 287). 
    § 3º Sendo relevante o fundamento da demanda e havendo justificado receio de ineficácia do provimento final, é lícito ao juiz conceder a tutela liminarmente ou mediante justificação prévia, citado o réu. A medida liminar poderá ser revogada ou modificada, a qualquer tempo, em decisão fundamentada. 
    § 4º O juiz poderá, na hipótese do parágrafo anterior ou na sentença, impor multa diária ao réu, independentemente de pedido do autor, se for suficiente ou compatível com a obrigação, fixando-lhe prazo razoável para o cumprimento do preceito. 
    § 5º Para a efetivação da tutela específica ou a obtenção do resultado prático equivalente, poderá o juiz, de ofício ou a requerimento, determinar as medidas necessárias, tais como a imposição de multa por tempo de atraso, busca e apreensão, remoção de pessoas e coisas, desfazimento de obras e impedimento de atividade nociva, se necessário com requisição de força policial. 
    No caso em comento, o Magistrado bloqueou a verba pública para assegurar o resultado prático da tutela anteriormente deferida e descumprida (§ 5º), sendo que a multa lá cominada (§ 4º) permanece produzindo seus efeitos até a data do cumprimento da determinação, caso confirmada em sentença. 
    Assim, não há execução das astreintes, mas sim imposição de outra medida que assegure a efetivação da tutela descumprida. 
    O bloqueio da verba pública não se revela abusivo e ponderando entre a necessidade de proteção estatal urgente ao menor e as regras administrativas para disposição do dinheiro público, observa-se que deve prevalecer o Princípio da Dignidade da Pessoa Humana.” 
    Verifica-se que o fundamento do assentado pelo Tribunal de origem destoa da jurisprudência consolidada desta Corte no sentido de que a única hipótese autorizadora de sequestro de verbas públicas é a ocorrência de quebra da ordem cronológica do pagamento de precatórios, como dispõe o artigo 100, § 2º, da Constituição da República.
     Não desconheço, sobre o assunto, que o Plenário deste Supremo Tribunal Federal assentou, em apreciação do tema 45 da sistemática da repercussão geral, que “A execução provisória de obrigação de fazer em face da Fazenda Pública não atrai o regime constitucional dos precatórios” (RE 573.872, de minha relatoria, Tribunal Pleno, julgamento em 24/05/2017, DJe de 11/9/2017). 
    Entretanto, in casu, não se trata do exato cumprimento de obrigação de fazer, mas da imposição de medida com o objetivo de coagir o gestor a cumprir a decisão judicial que, em sede de tutela antecipada, lhe impôs certa obrigação de fazer. Esse aspecto foi expressamente enfrentado pelo voto do Ministro Luís Roberto Barroso, no caso-paradigma de repercussão geral acima citado, do qual se destaca o seguinte excerto, in litteris: 
    “A partir do raciocínio aqui desenvolvido, faço três observações adicionais, essenciais para que o sistema dos precatórios seja adequadamente obedecido. São elas: (i) o pagamento de multa decorrente do descumprimento de obrigação de fazer tem que obedecer ao regime de precatórios, porque possui natureza de obrigação de pagar; (ii) em caso de conversão da obrigação de fazer em obrigação de pagar, em virtude de requerimento ou de impossibilidade de tutela específica (hoje prevista no art. 499 do CPC/2015[ 7], deve ser obedecido o regime de precatórios; e (iii) em caso de relações de trato sucessivo – como é o caso dos autos –, o pagamento de valores atrasados, devidos até o efetivo cumprimento da obrigação de fazer, tem que obedecer ao regime dos precatórios (conforme decidido pelo Supremo no RE 889.173, Rel. Min. Luiz Fux paradigma do Tema 831 da repercussão geral).
    [...]
    Em suma, o art. 100 da Constituição, que exige o trânsito em julgado da sentença condenatória, somente se aplica à execução das obrigações de pagar quantia certa. Por conseguinte, é constitucionalmente possível a execução provisória de obrigações de fazer, desde que ela conserve essa condição, i.e., na exata medida em que ela não se transforme em uma obrigação de pagar quantia certa. Contudo, isso não impede que a legislação infraconstitucional crie restrições razoáveis à execução provisória de obrigações de fazer, a exemplo do que foi feito no art. 2º-B da Lei nº 9.494/1997. ”
    Ante o exposto, dou provimento ao recurso, nos termos do art. 932, V, “b”, do CPC, para cassar o acórdão recorrido, determinando que o Tribunal de origem profira nova decisão respeitando a orientação do STF quanto à impossibilidade de bloqueio da verba pública em discussão.
    Sem honorários, por se tratar de ação civil pública (art. 18 da Lei 7.347/1985).
    Publique-se.
    Brasília, 4 de fevereiro de 2021.
Ministro Edson Fachin
Relator
Documento assinado digitalmente